Tribunal: TJES
Processo: 5019299-64.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019299-64.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GIULIANO MENEGATTI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5019299-64.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: GIULIANO MENEGATTI

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO (POLICIAL MILITAR). CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS NÃO GOZADAS. APOSENTADORIA SEM USUFRUTO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES DO STF (TEMA 635) E STJ (TEMA 1086). ALEGAÇÕES RECURSAIS SOBRE PERÍODOS ESPECÍFICOS NÃO ABARCADAS PELA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA QUANTO AOS PERÍODOS INDENIZADOS (1999–2000, 2007–2008 E 2009–2010). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu o direito do autor, servidor militar aposentado, à conversão em pecúnia das férias não gozadas referentes aos períodos aquisitivos 1999–2000, 2007–2008 e 2009–2010, totalizando 40 dias. O ente público sustenta que o servidor não faria jus à indenização de férias relativas aos períodos 1995–1996 (já usufruídas) e 2021–2022 (já indenizadas quando da passagem para a reserva), buscando a reforma parcial da sentença.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definição: (I) da possibilidade de conversão da licença especial não usufruída em indenização pecuniária, (II) Se há controvérsia sobre os períodos reconhecidos na sentença.

RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública tem o dever de conceder, de ofício, os benefícios adquiridos pelo servidor (incluindo férias não gozadas), não podendo exigir requerimento formal para usufruto ou conversão da licença especial, sob pena de enriquecimento ilícito (STJ, REsp nº 1.854.662/CE, Tema 1086).

O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o ARE nº 721.001 (Tema 635 - Repercussão Geral), reafirmou que "é assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública e a vedação ao enriquecimento sem causa".

Consoante a jurisprudência consolidada do STJ e do STF, a Administração Pública tem o dever de conceder, de ofício, férias, licenças e demais vantagens estatutárias adquiridas pelo servidor. A ausência de fruição no período concessivo e a impossibilidade de usufruto após a inatividade geram direito à indenização, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado.

A sentença não reconheceu direito às férias dos períodos 1995–1996 e 2021–2022. Portanto, não existe controvérsia recursal útil, pois a sentença limitou-se corretamente aos períodos 1999–2000, 2007–2008 e 2009–2010, exatamente aqueles não impugnados pelo Estado.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
É devida a conversão em pecúnia das férias não gozadas por servidor público militar quando não usufruídas durante o período aquisitivo e tampouco concedidas pela Administração quando da aposentadoria, sendo irrelevante a existência de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. O termo inicial da prescrição quinquenal é a data da publicação da aposentadoria no Diário Oficial.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 20.910/1932, art. 1º (prazo prescricional de 5 anos para ações contra a Fazenda Pública).

Jurisprudência relevante:

STJ, REsp nº 1.854.662/CE (Tema 1086), Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 16/03/2021 (dever da Administração em conceder licença especial ou indenizá-la).

STF, ARE nº 721.001, julgado em 30/10/2014 (direito à conversão pecuniária de férias não gozadas).

TJES, Apelação Cível nº 0038747-55.2017.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, julgado em 10/03/2020 (indenização de licença especial não usufruída, independentemente de requerimento).

RELATÓRIO

Em síntese, afirma o Autor Giuliano Menegatti, em sua Ação Ordinária contra o Estado do Espírito Santo, que se aposentou do cargo na polícia militar em 2024 sem ter usufruído integralmente dos períodos de férias aquisitivas de 1995-1996, 2007-2008, 2009-2010 e 2021-2022. Diante da impossibilidade de gozo das férias não usufruídas, ele postula a conversão da indenização em pecúnia.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral, para o fim de condenar o
Estado do Espírito Santo
no pagamento ao Requerente
Giuliano Menegatti
da quantia equivalente à conversão em pecúnia das férias não gozadas dos períodos aquisitivos 1999-2000, 2007-2008 e 2009-2010 (40 dias),
observado o último subsídio da ativa
, acrescidos de juros de mora e correção monetária pela taxa Selic, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

Em sede de Recurso Inominado, o Estado do Espírito Santo requer a reforma parcial da decisão para julgar parcialmente improcedentes os pedidos, sob o argumento de que não há direito à indenização de férias relativas aos períodos de 15/07/1995 a 14/07/1996 (referido como 15/07/94 a 15/07/95 na justificativa) e 15/07/2021 a 14/07/2022. O Recorrente sustenta que as férias de 1995/1996 foram efetivamente gozadas enquanto o servidor estava em atividade, e que o período de 2021/2022 foi devidamente indenizado na passagem para a reserva remunerada, conforme comprovam os documentos anexados aos autos.

Contrarrazões de Recurso Inominado apresentadas no Id. nº 16913590.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Analisando os documentos acostados aos autos, verifica-se que o recorrido não usufruiu de férias prêmio que fazia jus durante seu período laboral como servidor público, conforme atestam os documentos de Id. nº 16913067 e 16913068.

Diante desse cenário, a Administração Pública possui o dever de conceder, de ofício, as férias não gozadas, a fim de resguardar o direito do servidor e evitar o enriquecimento sem causa. Assim, a ausência de registro funcional sobre eventual indeferimento do pedido ou de requerimento formal para fruição das férias no período analisado não impede a conversão do benefício em pecúnia.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que é assegurado ao servidor público aposentado o direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio ou férias não gozadas, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, sendo desnecessário o prévio requerimento administrativo,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MILITAR INATIVO. LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA. CONTAGEM DO TEMPO EM DOBRO INEFICAZ PARA O INGRESSO NA RESERVA REMUNERADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ATO DA APOSENTADORIA. 1. A Corte Especial do STJ estabelece que, por se tratar a aposentadoria de ato administrativo complexo, o prazo prescricional da pretensão de converter em pecúnia a licença-prêmio não gozada tem início somente com o registro da aposentadoria no Tribunal de Contas. Precedentes. 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, é possível, para o servidor público aposentado, a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada ou não contada em dobro para a aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública. 3. A Segunda Turma, no julgamento do AgInt no REsp 1.570.813/PR, reafirmou esse entendimento, registrando a inexistência de locupletamento do militar no caso, porquanto, ao determinar a conversão em pecúnia do tempo de licença especial, o Tribunal de origem impôs a exclusão desse período no cálculo do adicional por tempo de serviço, bem como a compensação dos valores correspondentes já pagos. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1634035 RS 2016/0279805-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2017).

Reforçando essa tese, a 1ª Seção do STJ, no julgamento do Tema 1086 (REsp nº 1.854.662/CE), reconheceu que a Administração Pública não pode se beneficiar da não fruição da licença-prêmio pelo servidor, devendo indenizá-lo, independentemente de comprovação da impossibilidade de usufruto por necessidade do serviço. Nota-se:

Tema Repetitivo 1086:
Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o ARE nº 721.001 (Tema 635 - Repercussão Geral), reafirmou que "é assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública e a vedação ao enriquecimento sem causa”,
in verbis
:

Tema 635
- Conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa pela Administração. Extensão do entendimento a outros direitos de natureza remuneratória não usufruídos no momento oportuno, a exemplo da licença-prêmio.

Portanto, considerando que o servidor não usufruiu das férias prêmio no período concessivo e a Administração não as concedeu integralmente de ofício no momento de aposentadoria do servidor, torna-se obrigatória a indenização do período não gozado. Importa frisar que o entendimento firmado pelo STF no Tema 635 e pela jurisprudência do STJ respalda a conversão em pecúnia das férias não usufruídas pelo servidor público inativo.

No caso concreto, o Recorrente sustenta que o autor não teria direito à indenização referente às férias dos períodos de 15/07/1995 a 14/07/1996, por terem sido regularmente usufruídas enquanto em atividade, e de 15/07/2021 a 14/07/2022, por terem sido devidamente indenizadas quando da sua passagem para a reserva remunerada.

Todavia, verifica-se que o dispositivo da sentença foi expresso ao reconhecer ao autor apenas o direito à conversão em pecúnia das férias não gozadas correspondentes aos períodos aquisitivos de 1999–2000, 2007–2008 e 2009–2010 (40 dias), os quais não abrangem os intervalos impugnados pelo recorrente, inexistindo controvérsia quanto aos períodos de férias mencionados pelo Estado do Espírito Santo.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas processuais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)